Tribunal: TJDFT
Processo: 0776127-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. ADOLESCENTRO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso argumenta que os servidores lotados no Adolescentro desenvolvem ações básicas de saúde, de modo que preenche os requisitos para a percepção da GAB.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o médico lotado no Adolescentro preenche os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB).
III. Razões de decidir
4. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
6. Sobressai dos autos que o autor é médico, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotado no Adolescentro (Centro de Referência, Pesquisa, Capacitação e Atenção ao Adolescente em Família), com carga horária de 40 horas semanais.
7. Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
8. O Decreto Distrital no 19.620/1998 instituiu o Adolescentro “para assistência, prevenção e promoção a saúde do adolescente do Distrito Federal”, sendo que as suas atividades estão enquadradas nas ações básicas de saúde. Desse modo, não obstante o Decreto Distrital no 38.982/2018 tenha inserido o Adolescentro na Diretoria Regional de Atenção Secundária, constata-se que as atividades exercidas no local são voltadas às ações básicas de saúde, uma vez que direcionadas para a assistência de adolescentes em situação de risco e seus familiares, mediante consultas individuais multidisciplinares e grupos terapêuticos (https://www.saude.df.gov.br/adolescentro). Assim, aquela inserção administrativa na atenção secundária não desnatura as funções exercidas no local, conforme entendimento desta E. Turma Recursal acerca do Adolescentro e também de setores inseridos na atenção secundária. Neste sentido: (Acórdão 1391686, 07362954320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1361086, 07034283120208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1657070, 07376254120228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Ademais, na hipótese dos autos está comprovado o exercício integral de atividades básicas de saúde pela parte autora, visto que exerce “atividades médicas de assistência e consultas aos adolescentes usuários do serviço, contato direto com paciente com doenças infectocontagiosas, tais como pneumonia, sinusite, IVAS, varicela, escabiose e outras” e “trabalho em contato com pacientes com transtorno mental moderado e grave, com exposições a agressões verbais e físicas” (ID 68366547).
10. Assim, estão preenchidos os requisitos para a percepção da GAB, o que afasta a tese da parte ré quanto a suposta violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB no contracheque da parte autora em 10% (dez por cento) sobre o vencimento, e para condenar o réu ao pagamento do valor principal de R$ 63.272,80 (sessenta e três mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), referente aos meses 03/2021 a 07/2024, bem como o pagamento das parcelas vincendas e não adimplidas até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da parte autora. Sobre os valores devidos deve incidir até o dia 08/12/2021 correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da TR a partir da citação, enquanto que a partir do dia 09/12/2021 a atualização monetária deverá ser calculada pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1391686, 07362954320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021; TJDFT, Acórdão 1361086, 07034283120208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021; TJDFT, Acórdão 1657070, 07376254120228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023.